Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811281-45.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; e, (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância do bem subtraído, não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre o seu valor. Precedentes jurisprudenciais.

4. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelos documentos constantes do inquérito policial e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA, termo no ID – 19006572,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID – 19006559), que, pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (ID – 19006577), requer
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 19006580), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19990431, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 19006406
) o que segue:

“Consta do Inquérito inaugurado por flagrante nº 0006/2022.100510-6 que LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA, subtraiu para si, coisa alheia móvel, da loja RODRIGUES COLCHÕES.

Conforme restou apurado nos autos, os funcionários da loja Rodrigues Colchões, CLEY JONATHAN PENHA SILVA e RAYANE FARIAS SILVA, localizada à Rodovia Augusto Montenegro, n° 2660, bairro do Mangueirão, relataram que no dia 22 de junho de 2022, por volta das 12h30min, o denunciado entrou no estabelecimento comercial, de onde subtraiu uma caixa de som MONDIAL MODELO 550W e empreendeu fuga em direção a Rua da Paz. Ocorre que, ao presenciar o fato, o funcionário CLEY JONATHAN, pediu apoio aos populares que se encontravam próximos a loja, que conseguiram deter o LUCAS SILVA e acionaram a polícia militar.

A guarnição da polícia militar após ser acionada e informada acerca da tentativa de furto, se dirigiu ao local do crime e encontraram o denunciado sendo agredido pela população. Diante de tais fatos, o denunciado LUCAS MATHEUS foi conduzido à Seccional da Marambaia.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 19006559), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da inexistência de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância do bem subtraído
pelo apelante, não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre o seu valor.

De todo modo, depreende-se pela própria natureza da
res furtiva
(caixa de som, marca MONDIAL, modelo 550w) que o seu preço, no ano de 2022 (época do fato delituoso), era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.212,00), qual seja, R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), limite amplamente difundido na jurisprudência.

Logo,
não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial (IDs – 19006400 e 19006401) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, os policiais militares GLEIDSON BORGES DE ALEXANDRIA, ERINALDO DE SOUZA SILVA e THIAGO ALBERTO DA COSTA SILVA, em uníssono, relataram que, no dia do fato, receberam a informação do furto de uma caixa de som, marca MONDIAL, modelo 550w, da Loja Rodrigues Colchões, situada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 2660, Bairro Mangueirão, e, chegando lá, encontraram o recorrente sendo agredido por populares, que o detiveram e recuperaram o bem subtraído.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente optou por ficar em silêncio.

Não obstante, como visto, o furto restou confirmado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ouvidas, congruentes e harmônicos, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse diapasão:

“
Furto qualificado
de veículo automotor transportado para outro Estado (art. 155, § 5º, do Código Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares
. Qualificadora comprovada na prova coligida. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Majoração da pena-base bem fundamentada. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Inteligência do Tema Repetitivo nº 585 do E. STJ. Regime prisional adequado, face ao passado maculado do acusado. Inaplicabilidade de detração penal. Apelo parcialmente provido.”
(TJ/SP, 0000012-17.2024.8.26.0408, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 12/12/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO
. VERSÃO EM JUÍZO DO RÉU ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RELATO TESTEMUNHAL UNÍSSONO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO QUE PERSEGUIU O APELANTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA.
POLICIAIS QUE VISUALIZARAM O RÉU EMPREENDENDO FUGA E, AO ABORDÁ-LO, LOCALIZARAM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS EM SUA POSSE
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/RN, 0803445-32.2024.8.20.5300, Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 14/10/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de furto, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

Belém, 26/08/2025